Tribunal: TJMT
Processo: 1003302-30.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003302-30.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATO VIEIRA DA COSTA - CPF: 049.391.281-99 (RECORRENTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 049.738.611-97 (RECORRENTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003302-30.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Motogarças Comércio e Participações Ltda.

Recorrido(s):

Raimunda Nonato Vieira da Costa

Thiago dos Santos Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUTORES QUE NÃO COMPROVAM A VINCULAÇÃO COM A MOTOCICLETA ENCAMINHADA À OFICINA PARA CONSERTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os reclamantes não são proprietários da motocicleta, nem há prova que são usuários do referido bem, não tem legitimidade para pleitearem dano moral pela demora na realização do conserto pela oficina.

Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

a) Confirmar a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus efeitos;

b) CONDENAR, a Reclamada

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, a pagar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) PARA CADA AUTOR, à título de indenização por danos morais ocasionados aos Reclamantes
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

c) SUGERIR a IMPROCEDÊNCIA do pedido indenização por dano material.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

O Recorrente argumenta que os Autores não são partes legítimas a figurarem no polo ativo da presente demanda, pois não são os proprietários da motocicleta objeto dos autos.

Trata-se o caso de atraso no conserto da motocicleta entregue na empresa requerida em 05.08.2020, em virtude de sinistro ocorrido na mesma data. Discorrem os autores, que havia sido acordado que o bem seria entregue na data de 15.08.2020, entretanto, passados mais de 30 dias, o conserto foi realizado apenas parcialmente.

Pois bem.

Em análise dos autos, vejo que a proprietária do bem é a Sra. Lucia Fideles Vieira de Moura, genitora da Autora, Sra. Raimunda Nonato Vieira da Costa. Segundo informações trazidas na inicial, o conserto da motocicleta ocorreu em virtude de um acidente de transito, em 05/08/2020.

A Sra. Raimunda, alega que o bem fica em sua posse, pois trabalha como entregadora de
dellivery
e o Autor, Sr. Thiago, foi quem pagou o conserto propriamente dito.

Entretanto, não foi juntado aos autos o boletim de ocorrência informando o acidente, sendo, portanto, prova de que os autores estariam de posse do bem na data informada.

Em que pese a Autora juntar o certificado de condição de microempreendedor individual, vejo que a sua emissão somente foi realizada em 17/08/2020, ou sejam, em data posterior ao evento noticiado. Ressalto também, que não há provas de que a Autora tenha efetivado o pagamento dos reparos.

Já o Autor, que pagou pelos reparos, não guarda qualquer relação com a motocicleta em si, visto que não consta ser parente da proprietária da motocicleta e nem há provas de que participou do acidente que ensejou os reparos, sendo que sua profissão também não está ligada ao ramo de entrega.

Portanto, diante da ausência de provas indispensáveis que vinculem os Autores a motocicleta, não vejo como legitimá-los a propor a presente ação.

Com isso, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado interposto pela Reclamada,
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa dos Reclamantes e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021